Tribunal: STF
Processo: HC 205963
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. DESNECESSIDADE. MENÇÃO ERRÔNEA DE QUE O AGRAVANTE SERIA MEMBRO DO "PCC". FUNDAMENTOS RESTANTES SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. Assim sendo, o artigo 310 e os demais dispositivos do Código de Processo Penal devem ser interpretados privilegiando o regime do sistema acusatório vigente em nosso país, nos termos da Constituição Federal, que outorgou ao Parquet a relevante função institucional, dentre outras, de ‘promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei’ (art. 129, I, CF), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, LIX, da Carta Política; e do próprio Código de Processo Penal.



    2. No caso dos autos, porém, depreende-se que a custódia foi decretada após a devida provocação pelo Ministério Público, inexistindo violação do sistema acusatório. Do mesmo modo, não há necessidade de nova manifestação do Parquet para realizar-se a revisão dos fundamentos, não havendo irregularidade na decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão. De fato, o próprio art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal estipula que o magistrado deverá revisar periodicamente a custódia de ofício, mesmo sem provocação do acusado.



    3. Em relação à alegação de que o agravante foi prejudicado pela informação errônea de que seria membro da facção criminosa PCC, em exame da decisão que decretou a prisão preventiva extrai-se que seus fundamentos não se limitaram à sua participação em facção criminosa de notória periculosidade, mas mencionaram também outras circunstâncias suficientes para justificar a prisão.



    4. No caso, foram demonstrados indícios veementes de que ele ocuparia posição de liderança no grupo criminoso supostamente integrado pelos demais acusados e responsável pelo controle do tráfico de drogas na Comarca de Guapé/MG. Ademais, apontaram-se diálogos indicando que o agravante utilizaria meios violentos para assegurar o domínio da região e o pagamento de dívidas, informações corroboradas pelo fato de que é objeto de inquérito pela suposta prática de homicídio relacionado a conflitos decorrentes do tráfico de drogas, além de ostentar condenação definitiva por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Não se sustenta, portanto, a alegação de ausência de fundamentos da custódia.



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.



    7. Agravo desprovido. ”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, houve a interposição de RHC (150.537/MG) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é nula, uma vez que teria sido proferida de ofício, “sem conceder vistas ao M.P”. Ademais, aponta a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Ressalta o “evidente o prejuízo que o Paciente teve, sendo taxado de integrante do PCC, algo que nem mesmo o Ministério Público [...] apontou”. Destaca, por fim, que “nada de ilício fora encontrado com o paciente, nem em suas residências”. 



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Tal como assentou o STJ, “a custódia foi decretada após a devida provocação pelo Ministério Público”, não havendo, portanto, “a decretação da prisão ex offício por parte do magistrado”. 



    8. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “[...] a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que se ignore a informação mencionada tangencialmente de que o agravante seria membro da facção criminosa PCC. Foram demonstrados indícios veementes de que ele ocuparia posição de liderança no grupo criminoso supostamente integrado pelos demais acusados e responsável pelo controle do tráfico de drogas na Comarca de Guapé/MG. Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades, especialmente em caso como o dos autos, de ocupante de posição de liderança.”



     



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator